Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental.

2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. A hipótese dos autos versa sobre rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de fornecimento de móveis planejados, sendo escorreito o entendimento da decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide, com fundamento no art. 88 do CDC.

4. Recurso conhecido e desprovido.